Tribunal: TJSP
Processo: 2249654-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Alegação de conexão rejeitada. Hipótese em que a ação de execução se funda em cédula de crédito bancário que tem as suas clausulas discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do CPC. Ações conexas e relativas ao mesmo ato jurídico. Identidade

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Alegação de conexão rejeitada. Hipótese em que a ação de execução se funda em cédula de crédito bancário que tem as suas clausulas discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do CPC. Ações conexas e relativas ao mesmo ato jurídico. Identidade de partes, objeto e causa de pedir. Conexão reconhecida. Caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para determinar a remessa da execução ao Juízo prevento da 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul. Apensamento aos autos da ação revisional de contrato bancário e repetição de indébito. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249654-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
AUTO POSTO BARCELONA LTDA., é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249654-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22376 LF
2
Voto no 22376
Apelação no 2249654-40.2020.8.26.0000
Agravante: AUTO POSTO BARCELONA LTDA.
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Caetano do Sul (1a Vara Cível)
Magistrado Prolator: Érika Ricci
EXECUÇÃO
Exceção de pré-executividade. Cédula de
crédito bancário. Alegação de conexão rejeitada. Hipótese
em que a ação de execução se funda em cédula de crédito
bancário que tem as suas clausulas discutidas em ação
revisional. Evidente conexão entre as demandas em
confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do
CPC. Ações conexas e relativas ao mesmo ato jurídico.
Identidade de partes, objeto e causa de pedir. Conexão
reconhecida. Caso de acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade para determinar a remessa da execução ao
Juízo prevento da 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano
do Sul. Apensamento aos autos da ação revisional de
contrato bancário e repetição de indébito.
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso redistribuído pela 19a Câmara de Direito
Privado, cujo relatório, data vênia, ora se adota (fls. 232/236).
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no processo de ação de execução por título extrajudicial proposta
por BANCO BRADESCO S/A, agravado, em face de AUTO POSTO
BARCELONA LTDA., agravante, e outro.
Agrava o executado contra decisão que, afastando a alegada
necessidade de suspensão da execução e/ou de reunião dos processos, por conexão,
da ação de execução e da ação revisional em tramitação perante o r. juízo da 4a Vara
Cível da mesma Comarca de São Caetano do Sul, rejeitou a objeção de pré-
executividade (fls. 204/205 dos autos do processo; fls. 219/220 destes).
Como fundamento do pedido de reforma, insiste a agravante
nos argumentos acima sintetizados. Alega que na aludida ação revisional se discute a
legalidade das cláusulas financeiras das cédulas de crédito em que se funda a
execução, e que a tutela de urgência ali pleiteada foi deferida por acórdão proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249654-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22376 LF
3
em agravo de instrumento, determinando a exclusão do nome do agravante dos
cadastros restritivos. Daí insistir no reconhecimento de conexão entre as aludidas
demandas e/ou na alegada necessidade de extinção/suspensão da execução”.
O recurso foi recebido com a concessão de efeito
suspensivo pelo i. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (fls. 228), relator
do v. acórdão que entendeu pela redistribuição do recurso em razão da prevenção
gerada pelo agravo de instrumento no 2259441-30.2019.8.26.0000, julgado por esta
C. Câmara sob a minha relatoria.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 238/256).
É o relatório.
Aceito a redistribuição por força do julgamento do recurso
de agravo de instrumento no 2259441-30.2019.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara
sob a minha relatoria, assim ementado:
REVISÃO DE CONTRATOS Indeferimento de pedido de tutela
de urgência para impedir a inclusão do nome da pessoa jurídica
autora nos cadastros de inadimplentes ou determinar a sua
exclusão. Reforma. Pretensão que se funda na abusividade na
cobrança de juros capitalizados diariamente para o período de
normalidade contratual em taxa não informada. Formação da
relação jurídico processual com a citação do réu que deixou mais
evidente a necessidade de realização de perícia para a efetiva
apuração da ilegalidade alegada pela empresa autora. Perícia de
grande complexidade assim reconhecida que já foi determinada.
Questão que impede a postulante de calcular o valor que entende
devido e confere probabilidade ao direito alegado. Inequívoco
que a inclusão ou a manutenção do nome da pessoa jurídica nos
cadastros de inadimplentes trará dano irreparável e/ou de difícil
reparação. Presença dos requisitos previstos do art. 300 do CPC.
Concessão da tutela de urgência em caráter provisório para o fim
de impedir o réu de negativar o nome da autora por débitos
oriundos dos contratos em discussão ou determinar a imediata
exclusão caso a negativação já tenha ocorrido. RECURSO
PROVIDO. (J. 14.06.2020).
Importante destacar que ao revés do que alega o agravante,
não se reconheceu a “abusividade da cobrança de juros capitalizados diariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249654-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22376 LF
4
para o período de normalidade contratual em taxa não informada” (fls. 14), mas
apenas se registrou que a pretensão pelo deferimento da tutela de urgência, para
impedir a inclusão do nome do ora agravante nos cadastros de inadimplentes ou
determinar a sua exclusão, estava amparada em tal fundamento, sendo que para tanto
restou induvidosa a necessidade de realização de perícia.
Destarte, não é o caso de extinção e nem também de
suspensão da execução, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo o caso, porém, de
se reconhecer a conexão entre as demandas (execução e revisão do título que
aparelha aquela), com amparo no art. 55, §2o, I, do CPC.
Com efeito, coerentemente, no mérito deste recurso,
concordo com o entendimento manifestado a fls. 228 pelo i. Des. Ricardo Pessoa de
Mello Belli, de que “diversamente do assentado em primeiro grau, enxergo nítida
conexão entre as causas em confronto, até diante do claro texto do art. 55, §2o, I, do
CPC. Anoto, mais, que o processamento em separado dos feitos em questão poderá
gerar decisões conflitantes ou grave descompasso”.
De igual forma, irretocável o entendimento esposado no
bojo do v. acórdão de fls. 232/235, no sentido de que “dúvida não há de que a ação
revisional no 1007837-82.2019.8.26.0565, em tramitação perante o r. juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de São Caetano do Sul, discute cláusulas financeiras das cédulas
de crédito que servem de base para esta execução. E existe evidente conexão entre a
ação de execução e a ação revisional sobredita, por força do claro texto do art. 55,
§2o, I, do CPC”.
Nesse mesmo o sentido o entendimento desta Corte e
inclusive desta C. Câmara em precedente de minha relatoria. Ilustra-se:
RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência - Determinada a redistribuição dos autos ao Juízo da
Vara de Direito Bancário da Comarca de Blumenau do Estado de
Santa Catarina, ante a existência de ação revisional,
anteriormente ajuizada - Execução por título extrajudicial

Ação revisional de contrato - Objeto e causa de pedir
coincidentes - Conexão Presença - Reunião de processos -
Cabimento - Relação de Prejudicialidade - Existência - Decisão
impugnada em consonância com entendimento pacífico do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249654-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22376 LF
5
para que seja determinada a reunião dos feitos - Embargos
rejeitados. (ED 2280103-15.2019.8.26.0000/50000; 21a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; j. 05.11.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO
CONEXÃO
EXISTÊNCIA
Aplicação do
artigo 55 do CPC
Recurso não provido. AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
PREJUDICIALIDADE RECONHECIMENTO Verifica-se a
existência de prejudicialidade decorrente da propositura de ação
revisional que, em breve resenha, visa a discussão dos encargos
contratuais que, se oportunamente acolhida, no todo ou em parte,
importaria em reflexos sobre o valor exequendo. Suspensão da
ação. Recurso não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO REUNIÃO DE PROCESSOS
Aplicação do artigo 55, §1o, do CPC O reconhecimento de
relação de prejudicialidade não ocorre em razão do disposto no
artigo 313, inciso V, "a" do Código de Processo Civil, mas, sim,
de reunião das ações para o julgamento em conjunto, evitando-
se, assim, decisões conflitantes. Recurso não provido. (AI
2245701-68.2020.8.26.0000; 22a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Roberto Mac Cracken; j. 23.10.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato
Decisão que declinou da competência, determinando a
redistribuição do feito à 27a Vara Cível do Foro Central de São
Paulo, em razão da conexão entre essa demanda revisional e a
ação de execução de título extrajudicial, anteriormente
distribuída àquela Vara Hipótese em que ambas as ações são
conexas e relativas ao mesmo ato jurídico (Cédula de Crédito
Bancário) Existência de identidade de partes, objeto e causa de
pedir Conexão reconhecida Prevenção da 27a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO. (AI 2182210-87.2020.8.26.0000; 15a Câmara de
Direito Privado; j. 09.10.2020).
Assim, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário para
acolher em parte a exceção de pré-executividade e determinar a remessa da execução
ao Juízo prevento, qual seja, o Juízo da 4a Vara Cível - Foro de São Caetano do Sul,
para apensamento aos autos da ação revisional de contrato bancário e repetição de
indébito, processo no 1007837-82.2019.8.26.0565.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator